Tribunal: TJDFT
Processo: 0729599-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ART. 373, INCISO I, DO CPC. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE REVELIA.

1. Incumbe ao autor o ônus processual de provar fato constitutivo de seu direito, conforme previsão do art. 373, inciso I do CPC.

2. O simples envio de e-mail pela Serasa Experian, informando que o réu solicitou a inclusão de débito em nome do autor e oferecendo prazo de dez (10) dias para regularização, não caracteriza inscrição em cadastro de inadimplentes.

3. Ocorrendo a juntada de procuração sem poderes especiais para receber citação, descabe considerar o comparecimento espontâneo na espécie, devendo ser afastado o início da contagem do prazo.

4. Apelos não providos.